Tribunal: TJPA
Processo: 0003445-80.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003445-80.2017.8.14.0061

APELANTE: PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003445-80.2017.8.14.0061

APELANTE:
PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROLAND RAAD MASSOUD - PA5192

Advogado do(a) APELANTE: ROLAND RAAD MASSOUD - PA5192

APELADO:
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: RENATA ALINE TEIXEIRA DE SOUSA PACHECO - PA22176-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE INTEGRALIZADO PELO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA MULTA ESTIPULADA NO ART. 334, § 8º, DO CPC. ADVOGADA SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PARTE REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003445-80.2017.8.14.0061

APELANTE:
PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROLAND RAAD MASSOUD - PA5192

APELADO:
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: RENATA ALINE TEIXEIRA DE SOUSA PACHECO - PA22176-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SANGARIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e PACARANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor na Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por LUIZ CARLOS DE ALMEIDA.

O autor/apelado LUIZ CARLOS DE ALMEIDA alega que adquiriu, em 20/07/2011, uma unidade imobiliária no empreendimento “Autêntico Batista Campos”, Torre 01, unidade 1102, localizado na Av. Serzedelo Corrêa, nº 1191, Batista Campos, Belém-PA, pelo valor de R$ 630.291,84 e que o prazo de entrega estava estabelecido para 20/11/2014, podendo ser prorrogado o prazo por 180 dias.

Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda e que, em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, não possui mais interesse na continuidade do contrato. Sustenta que efetuou o pagamento de R$ 184.995,14 referente às parcelas adimplidas.

Ao final, requereu a rescisão do contrato com a consequente devolução integral dos valores pagos; a condenação da parte ré a pagar indenização referente aos gastos com condomínio e aluguel no montante de R$ 48.744,50 no período compreendido entre novembro de 2014 a março de 2015; a declaração de nulidade das cláusulas 25ª, 15ª e 12ª; a inversão da cláusula penal e; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu tutela de urgência (ID 5964854).

Em contestação (ID 5964856), a parte ré/apelante aduz, preliminarmente, a suspensão do processo. No mérito, alega a legalidade das cláusulas estabelecidas no contrato; sustenta que não deu causa à rescisão contratual, pois o apelado informa que não possui mais interesse no prosseguimento da relação jurídica; aduz a devolução dos valores pagos, porém com os devidos descontos previstos no contrato de venda e compra; a improcedência do pedido relativo à devolução e valores a título de multa e honorários advocatícios em razão da inversão da cláusula penal. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Manifestação do autor em ID 5964860, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 5964864, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e declarou a rescisão do contrato; determinou a devolução dos valores pagos/quitados; declarou abusiva a cláusula que estabelecia a devolução dos valores de modo escalonado e determinou a devolução integral dos valores pagos pelo demandante; condenou a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais; condenou a ré ao pagamento de 2% sobre o valor do imóvel em favor do autor a título de multa (cláusula penal) desde o encerramento do prazo de 180 dias de prorrogação previsto no contrato e; condenou a parte ré em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 5964915), reafirma os argumentos de defesa, alegando, em resumo, que a culpa pela rescisão contratual é do apelado, pois não possuía mais interesse na continuidade relação negocial; a retenção dos valores conforme previsto no contrato em caso de rescisão contratual; o termo inicial para incidência dos juros de mora e; a desproporcionalidade da reversão da cláusula penal, pois indica que o valor de 2% deve ser aplicado no montante devidamente integralizado pelo recorrido e não sobre o valor do imóvel; sustenta que não é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de não ter cometido ato ilícito; requer que os juros de mora sejam calculados com bas na taxa Selic e a redistribuição do ônus dos honorários sucumbenciais. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Regularmente intimado, o autor/apelado apresentou contrarrazões (ID 5964916). Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados pelo apelante.

Após, foi proferida decisão na qual não foi reconhecido o recurso de apelação e razão de sua intempestividade (ID 8537257). Em seguida, a parte recorrente interpôs agravo interno (ID 8924865), ocasião na qual este relator exerceu o juízo de retratação nos termos do art. 1.021 do CPC e determinou o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), de de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 5964915, pg. 14.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a responsabilidade pela rescisão contratual, o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor, bem como o montante do valor a ser devolvido ao recorrido.

Adianto assistir parcial razão às apelantes.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a parte recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência do apelado ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos informações se o imóvel foi entregue ou se ainda está em construção.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de maio de 2015, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente, e até o julgamento da demanda e interposição do presente recurso, não consta informação alguma acerca da conclusão da obra, mesmo decorrido mais de cinco anos do ajuizamento da demanda.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

Também neste ponto, exposta a pretensão, a ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora.

As Arras só podem ser perdidas por quem as deu em caso de inequívoca inadimplência sua e desde que o valor dado a título de sinal seja proporcional e compatível com esse instituto.

No caso dos autos, verifica-se que não foi o apelado que deu causa ao inadimplemento contratual e sim a apelante. Em primeiro, está provado nos autos que a recorrente recebeu parte do valor do imóvel, fato este não negado pela demandada; não devolveu nenhum valor pago pelo apelado, apesar de ter pleno conhecimento da insatisfação daquele e do seu interesse em receber os valores quitados perante a construtora.

Lembro do princípio que rege o direito de que parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

O autor tem o direito de requerer a rescisão contratual caso não seja mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado.

Acaso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato sem possibilidade de rescindir quando não mais lhe agradar ou quando necessitar quebrar a relação contratual.

Dessa forma, ao analisar os autos, constato que a apelante não entregou o empreendimento até a propositura da ação, ocorrendo, assim, a inadimplência desta.

Por seu turno, o apelado não pode ser obrigado a continuar com o contrato, bem como arcar com as obrigações contratuais, quais sejam os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel, e sem ter o empreendimento entregue na data e forma contratadas.

O fato notório é que a recorrente não cumpriu sua parte no contrato, qual seja de entregar o imóvel no prazo estabelecido contratualmente, mesmo com o período de prorrogação. O descumprimento desta obrigação impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pela autora às rés devem ser restituídos integralmente e à vista,
sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que não é o caso. O que não tem cabimento é o contrato ser rompido por culpa exclusiva da construtora e o consumidor ter de arcar com as despesas administrativas.

Diante do exposto, entendo que é devida a restituição
integral e corrigida dos valores pagos pelo apelado
, sem qualquer retenção a título de arras.

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL

No que concerne à alegação de inversão proporcional da cláusula penal pela parte apelante, o pleito merece parcial acolhimento.

Conforme entendimento jurisprudencial, é devida a inversão da cláusula penal quando estipulada contratualmente somente em razão do inadimplemento do adquirente (Tema 971 STJ). A existência da referida cláusula serve para indenizar a outra parte em caso de inadimplemento contratual, trazendo equilíbrio ao contrato e nivelando as partes contratantes. Vejamos:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

A cláusula penal tem o intuito de indenizar a parte atingida pelo inadimplemento da outra. Ora, não é justo, legal e nem aceitável que somente o comprador responda em caso de inadimplemento, podendo o vendedor não entregar ou atrasar o imóvel por meses, até mesmo por anos, e não indenizar o promitente comprador pelos atrasos ocorridos. Inaceitável!

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1635428 SC 2016/0285000-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 540) grifo nosso.

A alegação da apelante de que a multa deve ser aplicada sobre o montante efetivamente pago pelo apelado merece acolhimento. A cláusula 12ª, C, estabelece que a multa de 2% será aplicada sobre o valor da prestação em atraso com as devidas atualizações.

Portanto, percebe-se que a multa é aplicada sobre o valor em atraso e não sobre o total do valor do imóvel ou do valor em aberto a ser quitado (parcelas vincendas).

Assim, a inversão da cláusula indicada deve seguir o estabelecido no contrato, haja vista o equilíbrio contratual ensejador da inversão da cláusula. Além disso, a multa será aplicada somente uma única vez na ocasião do não cumprimento do contrato, qual seja a não entrega do empreendimento no prazo previsto contratualmente.

Lembro, que entender que a aplicação da multa deveria ser sobre o valor do bem, estaríamos tratando de incidência dos lucros cessante, os quais são, em regra, dispostos em 0,5% sobre o valor do contrato, conforme entendimento jurisprudencial pátrio dominante. Contudo, conforme demonstrado acima, a cumulação dos lucros cessantes com a inversão e aplicação da cláusula penal
é indevida
.

Dessa forma, compreendo que a incidência da multa sobre o valor do imóvel ocasionará uma desproporção e desequilíbrio não condizente com o espírito da cláusula contratual, conforme alegado pela apelante, bem como acarretará enriquecimento sem causa do consumidor.

Ao aplicar a multa sobre o valor efetivamente integralizado, o montante indenizará equitativamente o comprador pelos prejuízos ocasionados em razão do incumprimento contratual, assim como, em caso de inadimplência do consumidor, indenizará a empresa em valor apurado sobre o valor efetivamente devido pelo consumidor.

Assim, compreendo pela reforma da sentença de piso no tocante ao valor sobre o qual será aplicada a multa em razão da inadimplência, devendo esta incidir sobre o valor quitado pelo consumidor e que corresponde ao capital efetivamente mobilizado.

Acrescento que pensar de forma diferente ocasionará o tratamento desigual aos contratantes e promoverá um latente desequilíbrio contratual.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, melhor sorte não terá a apelante.

A alegação de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado diz respeito à rescisão ocorrida por culpa do promitente comprador, o que não é o caso do presente recurso.

Conforme exaustivamente explanado, a culpa pela rescisão do contrato cabe somente à construtora, visto que não entregou o empreendimento no prazo estipulado no contrato, qual seja maio de 2015.

Assim, mantenho o decidido pelo
juízo a quo
.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para novembro de 2010 e fora entregue efetivamente somente em julho de 2012, quase dois anos após o prazo original. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O pedido foi julgado parcialmente procedente e, em razão disso, o juízo de origem condenou a parte ré, ora apelante, ao pagamento em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em análise aos pedidos e a decisão guerreada, entendo que agiu corretamente o juízo primevo. O apelado teve indeferido somente os pedidos de declaração de nulidade da cláusula de prorrogação e os danos relativos às despesas com aluguel e condomínio e gastos com o advogado, sendo os demais pedidos julgados procedentes, conforme se constata da leitura da decisão.

Dessa forma, compreendo que o recorrido sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a apelante arcar integralmente as custas processuais e honorários, consoante disposto na decisão
a quo
.

Colaciono o seguinte julgado, o qual coaduno com o entendimento:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INOVAÇÃO DE REQUERIMENTOS. ALTERAÇÃO DOS CONTORNOS DA LIDE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. A sucumbência mínima ocorre na hipótese em que o litigante sucumbir em parte mínima e a parte adversa tiver que responder, por inteiro, pelas despesas e honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. Convém destacar que o autor não poderia ter promovido a alteração dos requerimentos ou da causa de pedir, em sede de réplica, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329 do CPC. 3.1. A própria sentença se limitou a deliberar apenas a respeito do pedido formulado na petição inicial, ao fundamento de impossibilidade de alteração dos elementos da demanda. 3. No caso, considera-se que o autor foi vencido apenas no percentual do requerimento de devolução das parcelas pagas, o que evidencia realmente a sucumbência mínima do autor, ora apelado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07092796720188070001 DF 0709279-67.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 29/11/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, mantenho a decisão de piso.

DA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 334, 8º, DO CPC.

A aplicação da multa disposta no art. 334, § 8º, do CPC, é devida quando a parte não comparece ao ato designado e tampouco apresenta motivos que justifiquem a ausência.

Entretanto, a parte pode ser representada pelo patrono devidamente constituído, desde que este tenha poderes para transigir, a fim de realizar uma possível conciliação.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL ILEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8º, DO CPC/2015, POR INEXISTENTE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ( CPC, ART. 334, § 10). ORDEM CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. Na hipótese, é cabível o mandado de segurança e nítida a violação de direito líquido e certo do impetrante, pois tem-se ato judicial manifestamente ilegal e irrecorrível, consistente em decisão interlocutória que impôs à parte ré multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação, com base no § 8º do art. 334 do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da Justiça, embora estivesse representada naquela audiência por advogado com poderes específicos para transigir, conforme expressamente autoriza o § 10 do mesmo art. 334. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, concedendo-se a segurança.

(STJ - AgInt no RMS: 56422 MS 2018/0012678-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Contudo, em análise aos documentos juntados aos autos, constato que a advogada que compareceu ao ato não possui poderes pada atuar na demanda. Nos documentos juntados na petição de ID 5964857, pg. 18-21, não consta o nome da advogada que compareceu à audiência designada (Amanda Vieira Martins OAB/PA 20.758), não tendo, portanto, poderes para atuar na causa representando a parte requerida, ora apelante.

Dessa forma, ao constatar que a advogada não possuía poderes e tampouco regularizou a representação, mesmo o juízo primevo tendo concedido prazo para juntada de procuração, compreendo que deve ser mantida a multa imposta nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Assim, mantenho a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, alterando tão somente a aplicação da multa em razão da inversão da cláusula penal, devendo esta incidir sobre o valor integralizado/quitado pelo recorrido e não sobre o valor do imóvel, nos termos da fundamentação. No mais, mantenho incólume o restante da sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023